Tribunal: TJMT
Processo: 1016189-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016189-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.385.781/0001-08 (AGRAVANTE), DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ - CPF: 024.356.951-36 (AGRAVADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA A SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente, que indeferiu pedido de reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, por ausência de demonstração de modificação na situação econômico-financeira do executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é possível a renovação da ordem de bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por meio dos sistemas do Judiciário, sem que haja demonstração de alteração patrimonial do executado após tentativa frustrada anterior.

III. Razões de decidir

3. O sistema SISBAJUD possui natureza dinâmica, mas sua reiteração sem apresentação de fatos novos compromete os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

4. A ausência de indícios concretos de alteração da condição patrimonial do devedor inviabiliza a repetição indefinida de diligências eletrônicas, conforme disposto no art. 921, III, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. Cabe ao exequente envidar diligências próprias e apresentar elementos mínimos que justifiquem nova tentativa de localização de bens, sendo incabível transferir indefinidamente ao Judiciário tal encargo.

6. A decisão agravada encontra respaldo no dever de racionalização dos atos processuais e no princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC), bem como em precedentes que prestigiam a proporcionalidade e a eficiência da atividade jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD exige a apresentação de fatos novos ou indícios concretos de alteração patrimonial do executado.

2. A reiteração automática e indefinida de medidas constritivas eletrônicas, sem demonstração de fato superveniente, afronta os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 921, III, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0708713-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Agüena, 5ª Turma Cível, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MRV PRIME PROJETO MT B INCORPORACOES SPE LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1031954-09.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ, indeferiu pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD porque, segundo o magistrado, a exequente não demonstrou qualquer modificação na situação econômico-financeira da parte ré (que justifique), nova penhora eletrônica (cf. Id nº 192259116 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD configura negativa de prestação jurisdicional e viola os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Afirma que a decisão impugnada impede que tome as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, resultando em enriquecimento ilícito do executado.

Alega, ainda, que a natureza do sistema SISBAJUD, com sua característica dinâmica de atualização de dados bancários, justifica a renovação periódica das pesquisas, independentemente da comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor.

Sustenta que não possui meios próprios para localizar bens do executado, sendo imprescindível a utilização dos sistemas conveniados pelo Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do pedido de pesquisa de bens e ativos por meio dos sistemas disponíveis e a intimação do agravado para nomeação de bens à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC (cf. Id. n. 287755364).

Regularmente processado o recurso, não houve pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 297499891.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que não houve demonstração de modificação na situação econômico-financeira do executado.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, quando inexistente demonstração de alteração patrimonial do executado, após tentativa anterior frustrada.

Da análise dos autos, verifica-se tratar-se de execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de Douglas Elias Schimitiz, objetivando o recebimento de crédito decorrente de instrumento de confissão de dívida, firmado em razão da compra de um imóvel situado em Cuiabá.

Segundo consta, a execução foi ajuizada em 14/09/2021, tendo o executado sido citado em 29/12/2021, sem que tenha efetuado o pagamento, nomeado bens à penhora ou apresentado embargos à execução. Em razão disso, a exequente requereu a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, a qual restou infrutífera, conforme certificado nos autos em 06/06/2024.

Posteriormente, também restou infrutífera a tentativa de penhora de bens no domicílio do executado, que sequer foi localizado no endereço fornecido. Diante disso, a exequente pleiteou a renovação da pesquisa via SISBAJUD, alegando o caráter dinâmico do sistema. Tal pleito foi indeferido pela decisão agravada, sob o argumento de que não foram trazidos elementos novos que indicassem modificação na situação econômico-financeira do devedor.

No caso, observa-se que o juízo de primeiro grau promoveu diversas diligências com vistas à localização de bens penhoráveis do executado, todas sem êxito, inclusive por meio do sistema SISBAJUD e diligência no endereço fornecido.

A decisão agravada fundamentou-se no princípio da razoabilidade, destacando que “a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros deve ser pautada por critérios razoáveis, não cabendo ao juízo diligenciar indefinidamente a pedido do credor, notadamente pelos sistemas informatizados, sem que haja indícios da existência de bens penhoráveis”.

Com efeito, a renovação de pesquisas no sistema SISBAJUD deve observar os princípios da razoabilidade e da eficiência processual, não se admitindo a reiteração indefinida de medidas constritivas sem a apresentação de elementos novos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado ou indícios de ocultação de bens.

Nos termos do artigo 921, III, do CPC, a execução deve ser suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis, iniciando-se, nesse caso, o prazo de um ano para a prescrição intercorrente, ao fim do qual os autos devem ser arquivados. Veja-se:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Compete ao exequente demonstrar a existência de fatos novos que justifiquem a repetição das consultas aos sistemas informatizados do Judiciário. A mera passagem do tempo, desacompanhada de qualquer indício concreto, não legitima a reiteração de diligências anteriormente frustradas.

Ademais, deve-se observar que o processo executivo deve respeitar o princípio da menor onerosidade para o executado, nos termos do art. 805 do CPC, e que a repetição de medidas constritivas sem resultados concretos apenas contribui para o congestionamento da máquina judiciária, sem efetiva utilidade para o processo.

Cabe à parte exequente envidar esforços próprios para localizar bens do devedor, não se limitando a pleitear, de forma indefinida, a repetição de diligências já realizadas, sem apresentar qualquer elemento novo.

A esse respeito, destaca-se o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS . REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR VIA SISBAJUD. MODALIDADE ''TEIMOSINHA''. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de buscas via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" . 2. Não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência de forma reiterada pelo sistema SISBAJUD, quando tendo restado infrutífera a última pesquisa realizada no referido sistema, não for apresentado nos autos nenhum indício de eventual modificação na situação financeira da parte devedora. 3.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera a diligência anterior, é possível, desde que observado o princípio da razoabilidade
. 4.
No caso concreto, o credor não demonstrou a ocorrência de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada, limitando-se apenas a argumentar acerca da nova possibilidade de realização das buscas com reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros em seu favor e o lapso temporal desde a última pesquisa realizada
. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 0708713-14.2024.8.07 .0000 1861057, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2024) (
negritei
)

Dessa forma, a decisão agravada mostra-se adequada e legal, estando amparada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

Importante destacar, por fim, que a suspensão e o arquivamento do feito não extinguem o processo, tampouco implicam a perda do crédito, podendo o exequente pleitear o desarquivamento dos autos a qualquer momento, desde que apresente elementos concretos que indiquem a existência de bens penhoráveis.

Como bem salientado na decisão impugnada, “o processo somente será desarquivado ou retomará seu andamento caso sejam encontrados bens passíveis de penhora”, entendimento que está em conformidade com a jurisprudência dominante.

Assim, não se vislumbrando erro ou ilegalidade na decisão agravada, devidamente fundamentada e em consonância com os dispositivos legais pertinentes, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025